Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703986-95.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIELSON SAMPAIO CONSTANTINO APELADO: AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 25727983) interposta por LIELSON SAMPAIO CONSTANTINO contra sentença proferida nos autos da presente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em face de AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – ME, com denunciação da lide em relação à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Ante a ausência de juntada de procuração/substabelecimento à advogada que assinou digitalmente e protocolou a apelação (ID 25727983), foi concedido prazo para regularização da representação processual. Decorrido o prazo legal sem manifestação do apelante (ID 26231909). Brevemente relatado. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que não preenchido o requisito objetivo atinente à regularização da representação processual. O CPC, em seu art. 76, § 2o, inciso I, dispõe: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” A despeito de, em obediência à referida norma, ter sido concedido prazo para a regularização da representação processual, o autor apelante não sanou tal irregularidade, não se manifestando no feito (id 26231909). Nesse quadro, evidente a inadmissibilidade do apelo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante a ausência de prévia fixação em sentença da referida verba sucumbencial em desfavor do autor, ora apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora